Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-61.2014.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargado
ANTONIO DIOGO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001
Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Embargado: ANTONIO DIOGO FILHO
Comarca: São Carlos
Voto n. 8960
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a
fls. 243/256, em sede de juízo de retratação, alterou parcialmente o acórdão de fls.
195/210, para “decotada a parte ultra petita”, manter o decisum de fls. 132/138.
A instituição financeira apelante opôs embargos de declaração
alegando a ocorrência de contradição do referido acórdão. Para tanto, aduz que,
tendo em vista que o contrato fora entabulado anteriormente ao advento da
Resolução CMN 3954/2011, a cobrança de serviços de correspondente bancário
seria válida.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistente o vício alegado.
Ora, o Acórdão consignou expressamente o motivo de, apesar de o
contrato ter sido entabulado antes do advento da Resolução CMN 3954/2011, ter
entendido que a cobrança dos serviços de terceiro fora abusiva. Confira-se, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001 -Voto no
3
“A reprodução da referida passagem é suficiente
para demonstrar que esta Colenda Câmara, no que tange à
pactuação do repasse ao consumidor das despesas com serviços
de terceiros e serviços de correspondente bancário, não se
indispôs contra as teses consagradas no julgamento do REsp n.
1.578.553/SP, porquanto entendeu que a pactuação da cobrança
desses encargos, em tese, não é ilegal.
Aliás, essa legalidade exsurge ainda no que diz à
pactuação das despesas de correspondente bancário, na medida
em que o contrato em apreço é anterior ao advento da Resolução
CMN 3954/2011, ocorrido em 25/02/2011 (tese 2.2).
O que o v. julgado entretanto considerou foi
que, dependendo das nuances do caso em análise, malgrado
possível juridicamente a cobrança, ela passa a ser abusiva.
Dessa forma, diante das peculiaridades da
hipótese “sub judice”, consistentes na não comprovação da
efetiva realização dos serviços cobrados nem do seu pagamento
pelo banco réu, concluiu que os encargos, via de consequência,
seriam abusivos, ilação esta que, “data venia”, além de estar em
conformidade com os princípios contemporâneos que norteiam as
relações contratuais, máxime o da boa-fé objetiva, em nada
contraria as orientações sedimentadas no indigitado recurso
repetitivo.
A propósito, afora a não demonstração da
contraprestação, tem-se que, em relação ao item “Pagamento
Serviço Terceiros”, não há a individualização do fato gerador (tese
2.1), além do que a quantia estipulada (R$ 3.358,58) é excessiva
(teses 2.2).
Ora, essa onerosidade, além de reforçar a
necessidade de que o serviço fosse demonstrado, de modo a
justificar tamanho dispêndio, torna-se ainda mais gravosa quando
se observa que nada foi provado nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001 -Voto no
4
O próprio repasse relacionado a serviços de
correspondente, diante do que foi pago a título de serviços de
terceiros, parece também carecer de fundamento, de sorte a
reclamar a imprescindível evidência de sua quitação.
Em suma, seja pelos motivos muito bem
alinhavados no v. acórdão em análise, seja em virtude das teses
recém-consagradas no REsp 1.578.553, que com aqueles não
colidem, o desfecho outrora dado à controvérsia, no tocante aos
serviços de terceiros e de correspondente bancário, merece total
confirmação.” (grifo nosso).
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente provocar
a reapreciação da matéria devolvida no apelo, no afã de modificar o julgamento
proferido, o que não condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000775-61.2014.8.26.0566/50001 -Voto no
5